Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709231-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF à decisão de id. 42415214, cujo dispositivo transcrevo a seguir: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto notória a legitimidade ativa do SINDICATO para a propositura do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Homologo o pedido de desistência em relação aos substituídos LUCAS DOS REIS ALMEIDA, LUCAS JULIO CESAR e LUCELENA PEREIRA DE SOUSA e extingo o feito no tocante a eles sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VIII e §§ 4o e 5o, do CPC. Quanto aos demais substituídos, em contemplação ao efeito translativo da apelação, RECONHEÇO DE OFÍCIO a prescrição da pretensão executiva e, por consequência, julgo extinto o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, c/c art. 932, V, “b” e art. 1.011, I, todos do CPC. Condeno o apelante (exequente) ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 85, §§2o e 3o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 42881578), o embargante alega, em suma, que o acórdão padece de omissões e contradição. Diz que “a r. decisão ora embargada não levou em consideração os argumentos trazidos na manifestação de ID 42217755 que tratou da aplicação da modulação do Tema 880/STJ, bem como deixou de se manifestar acerca da não vinculação destes autos com o REsp 1.301.935/DF e quanto aos motivos pelos quais fixou os honorários sucumbenciais em montante desproporcional e desarrazoado”. Renova argumentos acerca da modulação dos efeitos por ocasião do julgamento da matéria em debate pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 880). Reproduz argumentos pertinentes ao mérito da demanda, inclusive descrevendo de forma cronológica a sequência das fases processuais. Fala da não vinculação ao acórdão proferido no Resp. 1.301.935/DF, tema sobre o qual afirma não ter havido manifestação na decisão combatida. Insurge-se, ao argumento da contradição, sobre a fixação dos honorários advocatícios, para, à vista complexidade e duração da demanda, afirmá-los descolados dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao tempo em que pleiteia a alteração da base de cálculo para aquela disposta no §8o do art. 85 do CPC (equidade). Por fim, postula o seguinte: “Desta feita, requerem sejam sanadas as omissões e contradição ora apontadas, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de rechaçar a decretação da prescrição do pleito executório e a inversão dos ônus sucumbenciais. Caso assim não entenda essa c. Turma Julgadora, acolha-os, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos artigos 373, II; 489, § 1o, III e IV e 1.022, I e II, todos do CPC”. O recurso é dispensado de preparo e foi contrariado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, cuja análise é feita na esteira do disciplinado no art. 1.024, §2o, do CPC. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão/decisão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Conforme relatado, em suas razões recursais, a parte embargante alega, em suma, que a decisão padece de omissões e contradição. De saída, basta uma simples leitura dela para verificar que está devidamente fundamentada, pois todos os temas devolvidos foram amplamente abordados e decididos de forma pormenorizada. Não bastante, nela está claro o entendimento revelado, monocraticamente, nesta Instância, no sentido, especialmente, da ocorrência da prescrição, além fixar os honorários advocatícios de acordo com a base de cálculos prevista para a hipótese. Essa é a posição revelada por essa Relatoria, com amparo, sobretudo em relação ao tema de fundo, na compreensão dos tribunais superiores acerca da matéria. Rediscutir o tema em sede de aclaratórios, além de não ser o caminho processual adequado, presta-se, tão somente, à protelação da demanda de forma estéril, o que não pode interessar a qualquer dos atores processuais, nem mesmo ao embargante. É manifesto no recurso interposto que se trata, em rigor, de petição elaborada para destinação à instância superior, até porque o recorrente não pode desconhecer que o extenso arrazoado, com a tentativa insistente de alteração do resultado do julgamento, não é próprio para embargos de declaração, revelando-se nítida a tentativa de adiantar, nesta Instância, temas cuja rediscussão, aqui, já não é mais cabível. Em síntese, ao contrário do que se espera para a espécie recursal em questão, o que se verifica é a nítida pretensão do embargante em revolver o mérito de uma decisão que outra coisa não fez, em essência, senão declarar a prescrição que, a juízo desta Relatoria, é manifesta. A conclusão possível é que a parte embargante está inconformada com o resultado do julgamento, pois não demonstrou, frise-se, nem mesmo no longo arrazoado em apreço, a existência efetiva de quaisquer dos vícios (omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material) capazes de justificar a oposição do recurso. A rigor, a pretensão se encontra nitidamente fora dos limites dos aclaratórios, recurso que não se destina ao fim pretendido, qual seja, alterar a conclusão de mérito alcançada na decisão, sentença ou no acórdão. Ademais, ainda que o recurso se volte para o fim de prequestionamento, faz-se necessária a presença de algum dos vícios de julgamento previstos no CPC, corrigíveis por meio dos embargos de declaração, o que, frise-se uma vez mais, não ocorre na hipótese. Portanto, manifesta a pretensão de rediscussão do mérito, a desafiar a interposição de recurso próprio diverso dos embargos de declaração, razão por que o seu desprovimento é a medida que se impõe. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator